Tribunal: TJSP
Processo: 2117116-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na determinação de realização de exame criminológico para o fim de análise do pleito de concessão de livramento condicional. Pleito objetivando a cassação do decisum, com a determinação de que o Juízo "a quo" aprecie imediatamente o pedido da benesse almejada. Possibilidade. Reeducando que já resgatou, em 04.12.2019, o

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na determinação de realização de exame criminológico para o fim de análise do pleito de concessão de livramento condicional. Pleito objetivando a cassação do decisum, com a determinação de que o Juízo "a quo" aprecie imediatamente o pedido da benesse almejada. Possibilidade. Reeducando que já resgatou, em 04.12.2019, o lapso temporal necessário à concessão do livramento condicional, observando-se, ademais, que apresenta bom comportamento carcerário, consoante atestado pela diretoria da unidade prisional. Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, revelam a desnecessidade da realização do exame criminológico. Deste modo, deve o Juízo de origem apreciar o pleito do mencionado benefício tão somente com base nos elementos constantes nos autos, devendo o paciente ser mantido em recolhimento domiciliar, que lhe foi deferido em sede liminar, até que a autoridade impetrada analise o pedido de seu benefício. Ordem concedida.